Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Inas. Plano de saúde. Responsabilidade civil. Ato ilícito. Erro operacional na análise do período de carência. Dano moral não configurado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela segurada objetivando reformar a sentença no capítulo relativo à reparação por danos morais. Sustenta a recorrente que a negativa do INAS lhe causou danos morais. Assevera que “a falha sistêmica admitida pelo recorrido, somada à negativa de atendimento psicológico, não apenas violou os direitos da Autora como beneficiária, mas também gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano passível de reparação”. Defende que houve violação ao seu direito fundamental à saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se resume em saber se é devida a reparação extrapatrimonial em razão da conduta do plano de saúde de autogestão.
III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal se resume à análise do pedido de dano moral. Da análise dos autos, verifica-se que houve falha do INAS ao não autorizar a consulta da recorrente. A própria recorrida reconhece em sua defesa que houve erro operacional, que não identificou o cumprimento do prazo de carência.
4. A hipótese não versa sobre negativa de cobertura, mas de erro sistêmico que impediu a verificação do cumprimento do prazo de carência e aumentou a demora na análise da guia de consulta.
5. Embora seja evidentemente desconfortável esperar pela conclusão da análise do plano de saúde acerca da autorização do seu procedimento, a parte autora não demonstrou o desdobramento negativo gerado em razão do lapso em que aguardou a conclusão do pedido ao INAS.
6. A hipótese não encerra caso de dano moral in re ipsa, cabendo, portanto, à parte lesada comprovar os danos advindos da mora ou da conduta omissiva da parte contrária, o que não ocorreu. Os elementos de prova carreados aos autos refletem exclusivamente a cronologia do procedimento de autorização, não indicando os reflexos negativos derivados da informação errônea ou mesmo pela demora no reconhecimento do erro.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima".
8. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração dos seus requisitos, como conduta, nexo e dano, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC, sendo que este último não foi passível de comprovação.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido
10. Sentença mantida. Recorrente isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.